Tribunal: TJDFT
Processo: 0748522-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. CONSUMADO E TENTADO. PERICULOSIDADE DA CUSTODIADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. RÉ FORAGIDA. DENÚNCIA RECEBIDA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Mostra-se correta a decisão que decreta a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando evidenciado comportamento destemido da paciente, face ao modus operandi adotado, em tese, na execução dos delitos, porquanto, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa, teria desferido vários tiros contra uma das vítimas, inclusive na cabeça, ocasionando-lhe a morte, e tentado ceifar a vida da outra, também com tiros de arma de fogo.
3. Deve ser mantida a segregação cautelar da paciente para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a fase inicial da instrução, com recebimento da denúncia, e o fato de ter empreendido fuga logo após o delito, cujo mandado de prisão se encontra em aberto.
4. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e endereço fixo, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
6. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.